Tribunal: TJDFT
Processo: 0753442-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). MERAMENTE CADASTRAL. INUTILIDADE. EXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS MAIS EFETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido da exequente de realização de pesquisa no sistema Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) para localização de vínculos financeiros da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação de pesquisa no sistema CCS-Bacen como meio de localização de ativos financeiros da parte executada no curso do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema CCS-Bacen possui natureza exclusivamente cadastral, limitando-se a informar a existência de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, sem disponibilizar dados sobre saldos, valores ou movimentações bancárias.
4. A ferramenta não permite identificar bens penhoráveis nem realizar constrição patrimonial, revelando-se inadequada para a finalidade executiva pretendida.
5. A execução deve desenvolver-se no interesse do credor, mas as medidas executivas devem observar utilidade, proporcionalidade e efetividade, não sendo justificável a adoção de diligências manifestamente inócuas ou redundantes.
6. A jurisprudência do Tribunal reconhece a inutilidade da consulta ao CCS-Bacen quando já foram realizadas pesquisas patrimoniais por sistemas mais abrangentes e eficazes, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER.
7. No caso concreto, tais diligências já foram realizadas pelo Juízo de origem, sem êxito, inexistindo demonstração de que a consulta ao CCS-Bacen possa alterar o panorama patrimonial do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen), por possuir natureza meramente cadastral e não fornecer informações sobre valores ou movimentações financeiras, revela-se inadequada para fins de localização e constrição de bens na execução.
2. A realização de pesquisa autônoma no CCS-Bacen mostra-se desnecessária quando já realizadas diligências patrimoniais por sistemas mais abrangentes e eficazes, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 139, IV, 300, 797 e 1.019, I; Lei no 9.613/1998, art. 10-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2063405, 0725412-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29/10/2025, DJe 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2090332, 0756119-94.2025.8.07.0000, Rel. Desa Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10/02/2026, DJe 02/03/2026; TJDFT, Acórdão 2089304, 0746548-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04/02/2026, DJe 25/02/2026.